Tribunal: TJES
Processo: 5012989-13.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012989-13.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LEANDRO CERQUEIRA VASCONCELLOS

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. SPOOFING. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que manteve a responsabilidade civil do banco por danos decorrentes de fraude perpetrada mediante o uso do número de telefone oficial da instituição (spoofing). O Embargante alega omissão e contradição, especialmente quanto à tese de culpa exclusiva da vítima, e busca o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios de omissão ou contradição no acórdão impugnado, bem como a adequação da via recursal para a rediscussão do mérito e o prequestionamento de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, revelando-se inadequados para a rediscussão do mérito ou manifestação de inconformismo com a tese jurídica adotada.

2. A utilização do número oficial da Central de Atendimento (spoofing) pelos fraudadores vicia o consentimento do consumidor e caracteriza falha na segurança do serviço, afastando a alegação de culpa exclusiva da vítima.

3. A realização de procedimentos manuais pelo cliente, induzida pela confiança legítima gerada pela simulação do canal de comunicação oficial, não exime a instituição financeira da responsabilidade, visto que a vulnerabilidade do sistema de telefonia compõe o risco do empreendimento (fortuito interno).

4. O enfrentamento claro e coerente dos pontos essenciais da lide pelo órgão julgador supre a exigência de prequestionamento, dispensando a menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fraude bancária cometida mediante a utilização do número oficial da instituição (spoofing) configura fortuito interno e enseja responsabilidade objetiva por falha de segurança, não se caracterizando culpa exclusiva da vítima induzida a erro.

2. A mera pretensão de rediscutir matéria fática e jurídica já decidida é vedada na via dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do v. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação por si interposto, mantendo a sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que este colegiado não teria enfrentado a prova técnica que demonstra a participação direta do cliente na habilitação do dispositivo do fraudador.

Alega, outrossim, a necessidade de prequestionamento de dispositivos da legislação consumerista e a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

O Embargado apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É, em resumo, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5012989-13.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: LEANDRO CERQUEIRA VASCONCELLOS

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar a existência de vícios de omissão ou contradição no acórdão que manteve a responsabilidade civil da instituição financeira por danos decorrentes de fraude perpetrada mediante o uso de seu número de telefone oficial.

Pois bem.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, prestando-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não sendo o meio adequado para a rediscussão do mérito da causa ou para a manifestação de inconformismo com a tese jurídica adotada pelo órgão julgador.

Tem-se, portanto, que a pretensão de pré-questionamento de dispositivos legais não autoriza a oposição dos aclaratórios se o acórdão enfrentou de forma clara e coerente os pontos essenciais da lide.

Nesse sentido, em que pese a irresignação do Embargante, observa-se que o acórdão embargado não padece de qualquer omissão ou contradição.

Extrai-se do detido exame dos autos que este colegiado enfrentou expressamente a tese de culpa exclusiva da vítima, consignando que a utilização do número oficial da Central de Atendimento do Banco (spoofing) pelos fraudadores vicia o consentimento do consumidor e caracteriza falha na segurança do serviço prestado.

Consoante orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na Súmula n° 479, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Ademais, importa destacar que o fato de o cliente ter realizado procedimentos manuais em seu aplicativo não afasta a responsabilidade do Banco, uma vez que tais atos foram induzidos pela confiança legítima gerada pela simulação do canal de comunicação oficial da própria instituição financeira.

Nada obstante o esforço argumentativo do Embargante, a prova técnica citada foi devidamente sopesada frente ao dever de segurança inerente à atividade bancária, concluindo-se que a vulnerabilidade do sistema de telefonia institucional compõe o risco do empreendimento.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção integral do julgado impugnado, na medida em que a irresignação do Embargante revela mero intuito de rediscutir a matéria fática e jurídica já decidida, o que é vedado na estreita via dos embargos de declaração.

Tendo como ponto de partida o dispositivo supracitado, considera-se prequestionada a matéria para fins de recursos aos tribunais superiores.

Consigno, por fim, que a oposição de novos embargos versando sobre a mesma matéria ensejará a aplicação da multa prevista no § 2º, do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

Nestes termos, conheço dos presentes recursos de embargos de declaração, mas lhes nego provimento.